Tribunal: TJDFT
Processo: 0738219-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. ATENDIMENTO SUBSTANCIAL DO PEDIDO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A legislação processual civil consagra a sucumbência como critério determinante na condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme inteligência do artigo 85 do Código de Processo Civil.
2. Para que reste caracterizada a sucumbência recíproca, é necessário que ambas as partes sejam, em algum grau, vencedor e vencido, devendo haver a distribuição das despesas de maneira proporcional à sucumbência de cada um, nos termos do artigo 86 do código processualista civil.
3. Tendo a parte autora pleiteado a renovação de locação comercial como objeto principal da demanda, o comando judicial que satisfaz esse anseio e fixa o valor do aluguel no patamar requerido acolhe substancialmente os pedidos da exordial.
3.1 O indeferimento de pedido acessório, que possui baixa repercussão econômica em relação ao conjunto da postulação, não tem o condão de influir na análise da sucumbência e, consequentemente, na fixação dos honorários advocatícios, principalmente porque o pedido principal deduzido foi atendido.
4. Se, no contexto dos autos, uma das partes sucumbir em parcela ínfima do pedido, a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios será exclusiva da parte contrária, consoante o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
5. Apelação conhecida e provida. Honorários recursais majorados.